Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-58.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-58.2023.8.14.0008

APELANTE: ANDERSON DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800001-58.2023.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: ANDERSON DA SILVA JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Penal interposta por ANDERSON DA SILVA JÚNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena para o mínimo legal, a readequação da sanção diante da ausência de fundamentação para exasperação da reprimenda acima de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, e a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base deveria ser redimensionada para o mínimo legal; (ii) estabelecer se a fração de 1/8 deveria ser aplicada na dosimetria da reprimenda; (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento da sanção deveria ser alterado e se a pena privativa de liberdade poderia ser substituída por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base deve ser redimensionada para 05 (cinco) anos de reclusão, visto que apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime) se mostra desfavorável, sendo a outra (consequências do crime) considerada inerente ao tipo penal de roubo.

4.

A aplicação de fração superior a 1/8 na dosimetria da sanção é permitida, pois o patamar de 1/8 não é obrigatório, mas apenas norteador, cabendo ao juiz, no exercício de sua discricionariedade, adotar o quantum de incremento conforme as peculiaridades do caso.

5.

Não é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, uma vez que a pena final supera 04 (quatro) anos, nem a substituição desta por restritiva de direitos, dado o envolvimento de violência ou grave ameaça no crime de roubo, conforme o disposto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A pena-base pode ser redimensionada quando apenas uma das circunstâncias judiciais se mostra desfavorável, devendo ser fixada no mínimo legal aplicável. 2. A fração de 1/8 é um patamar norteador na dosimetria da pena, sendo facultado ao juiz adotar quantum diverso conforme as peculiaridades do caso.

3. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime envolve violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, "c", e 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC n. 898.430/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2063942/RS, T5, j. 07.06.2022; STJ, HC 473.200/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.03.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar e fixar a
reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800001-58.2023.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: ANDERSON DA SILVA JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

ANDERSON DA SILVA JÚNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 20390595 p. 1-2), que em 31/12/2022, por volta de 20h30, o apelante portando arma branca exerceu grave ameaça contra vítima JÉSSICA DA SILVA COSTA, e dela subtraiu celulares, sua bolsa e dinheiro do estabelecimento da ofendida.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, VII do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20390640 p. 2-6), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 20390663 p. 1-4) pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, ou readequação da sanção tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu improvimento (ID n° 20390665 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
im
provimento
(ID nº21662038 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base.

Razão
parcial assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: são desfavoráveis, pois cometido durante o repouso noturno.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: são desfavoráveis, pois a vítima não recuperou o bem subtraído, havendo bem danificado;

(...)
.”

Com efeito, a
nalisando o vetor
circunstâncias do crime
se verifica que está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUMENTO DA PENA-BASE. PERÍODO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. JUSTIFICATIVA CONCRETA.

1. Mantém-se a decisão agravada, pois, conforme o art. 59 do CP, é justificável o aumento da pena-base pela avaliação negativa das circunstâncias do delito. Isso porque o roubo majorado foi cometido em posto de gasolina,
à noite, horário que facilitou a prática criminosa
em sequência, logo após um latrocínio. Durante o dia, em horário de maior movimento e policiamento na rua, os sentenciados teriam encontrado dificuldade para exibir arma de fogo logo após disparos contra a primeira vítima e continuar subtraindo patrimônio alheio com facilidade.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 898.430/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Quanto às
consequências do crime
verifico que s
ão normais ao tipo, já que a não devolução ou a danificação da coisa não torna o crime mais grave, uma vez que o dano patrimonial é intrínseco ao crime de roubo, não havendo provas de que tal dano importou em vultoso prejuízo à vítima.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, fixo a pena base para o Apelante em
05 (cinco) anos de reclusão.

2.

Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo):

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. (...)

2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes.

3. (...).

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Sendo assim, em razão da reprimenda em sua
segunda fase
ter sido atenuada na fração de
1/6 (um sexto)
devido o reconhecimento da confissão, resta fixada em
DEFINITIVO
a sanção em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

3.

M
odificação do regime inicial de cumprimento e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito:

A defesa requereu ainda a mudança do regime inicial de cumprimento do apenamento, contudo, tendo a pena final ultrapassado o previsto no item C do §2º do art. 33 do CP, resta inviável modificá-lo para o aberto, razão pelo qual mantenho o
semiaberto
.

Por fim, o Apelante pleiteou a aplicação do disposto no artigo 44, do Código Penal, contudo, o inciso

I
do referido artigo
é expresso em vedar a referida substituição quando o crime envolver violência e grave ameaça a pessoa, como é caso, eis que o Recorrente fora condenado no crime de roubo.

Sobre o tema, recente precedente do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.

(...)

2.

As instâncias ordinárias indeferiram corretamente o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o crime doloso em questão foi cometido mediante violência à pessoa, incidindo, portanto, o óbice do art.
44
,
I
, do
Código Penal
. (...) (
HC 473.200/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)”

Diante das razões acima expostas, deixo de acolher a tese suscitada.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar e fixar a
reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024